Tribunal: TJBA
Processo: 8000530-98.2022.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000530-98.2022.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: IVANEIDE MARQUES AGUIAR

Advogado(s)
:
ALECIO PEREIRA DE MATOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SALÁRIO DE DEZEMBRO/2020. FGTS. ÔNUS DA PROVA. TEMA 551 DO STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO DESVIRTUADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Tanhaçu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária proposta por servidora temporária ocupante do cargo de Gari, condenando o ente público ao pagamento do salário referente a dezembro de 2020 e aos depósitos de FGTS relativos ao período de 2018 a 2020

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Município de Tanhaçu deixou de comprovar o pagamento do salário de dezembro de 2020, gerando o dever de adimplir a verba;
(ii) estabelecer se a servidora temporária faz jus aos depósitos de FGTS relativos ao período contratual, à luz do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de violação à dialeticidade recursal é rejeitada porque as razões de apelação impugnam os fundamentos da sentença e expõem adequadamente os motivos de fato e de direito do inconformismo.

A remuneração mensal do servidor público, inclusive temporário, constitui direito constitucionalmente assegurado, nos termos do art. 39, §3º, c/c art. 7º, VII e X, da CF/1988, impondo-se o pagamento do salário referente ao período efetivamente trabalhado.
Incumbe ao réu o ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC; a ausência de comprovantes de pagamento e fichas financeiras — documentos sob sua posse exclusiva — faz prevalecer a alegação de inadimplemento.
A contratação temporária, vigente de 01/02/2018 a 31/12/2020, não apresenta sucessivas renovações ou prorrogações capazes de caracterizar desvirtuamento do vínculo, razão pela qual não se aplica a exceção prevista no Tema 551 do STF.
Ausentes os requisitos excepcionais do Tema 551, é incabível o reconhecimento do direito ao FGTS referente aos anos de 2018 a 2020, impondo-se a reforma parcial da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação, pelo Município, de comprovantes de pagamento e fichas financeiras atrai a presunção de veracidade da alegação de inadimplemento do salário, impondo o pagamento da remuneração de dezembro de 2020.
A contratação temporária sem sucessivas renovações não se enquadra nas hipóteses excepcionais do Tema 551 do STF, sendo incabível o reconhecimento do direito ao FGTS no período contratual.
O ônus da prova quanto ao adimplemento das verbas remuneratórias incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII e X; 37, II e §2º; 39, §3º; 41, caput. CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral. TJ-BA, Apelação nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 28.04.2025. TJ-BA, APL nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000530-98.2022.8.05.0253,
oriundos da Comarca de Tanhaçu, em que figuram como
apelante

MUNICÍPIO DE
TANHAÇU

e como apelada
IVANEIDE MARQUES AGUIAR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03